Tribunal: TJPA
Processo: 0800176-70.2020.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800176-70.2020.8.14.0036

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: OZIEL FERNANDES LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800176-70.2020.8.14.0036

ORIGEM: JUÍZO DE OEIRAS DO PARÁ-PA

APELANTE:
OZIEL FERNANDES LEÃO

REPRESENTANTE LEGAL:

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL.
AUSÊNCIA DE LAUDO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. EXISTÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPROCEDENTE

A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou condenado, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 129, “caput”, do CPB. Infere-se do acervo de provas, com destaque para prova oral, restou comprovado que o réu agrediu fisicamente a vítima, conforme as declarações prestadas pela mãe do ofendido e ratificada pelas declarações prestadas pela testemunha compromissada na forma da lei, quando ouvidas em juízo. Assim, não há espaço nos autos para acolher a tese defensiva sobre fragilidade probatória da conduta narrada na peça exordial acusatória. Muito embora inexista laudo pericial nos autos, devidamente justificado, em razão de não existir médico no hospital no qual fora encaminhado o ofendido, e
restabelecendo a integridade física da vítima, o que impossibilitou o referido exame. S
egundo entendimento do STJ, a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a condenação, quando existir outros elementos de provas.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.
Kédima Pacifico Lyra.

Belém-PA, 01 de julho de 2024

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800176-70.2020.8.14.0036

ORIGEM: JUÍZO DE OEIRAS DO PARÁ-PA

APELANTE:
OZIEL FERNANDES LEÃO

REPRESENTANTE LEGAL: SILAS DE CARVALHO MONTEIRO – AOB-PA 20.708

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
OZIEL FERNANDES LEÃO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito de Oeiras do Pará-PA (id.17595864), que o condenou a cumprir pena de
08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto,
no crime tipificado no art. 129, “caput” do Código Penal.

Narrou a denúncia, (id.17595834), “que no dia 04/07/2020, o denunciado OZIEL FERNANDES LEÃO, agindo de livre e espontânea vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima ADRIAN LUCAS VEIGA PEREIRA, de oito anos de idade, estava na companhia de sua mãe, quando por motivo aparente, o réu saiu do interior de um terreno abandonado localizado na Rua John Kennedy, no município de Oeiras do Pará, e arremessou uma pedra contra o menor ADRIAN, atingindo-lhe a parte traseira da cabeça.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, do CPB.

Recebida a denúncia em
21 de outubro de 2021
(id.)

Termo de audiência e alegações finais orais do MP . (id.17595849)

Mídias de audiência. (id.17595850 à 17595859)

Alegações Finais da Defensoria Pública. (id.10422995)

Antecedentes criminais. (id.17595863)

Em Sentença prolatada em
21/06/2022
(id.17595864), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
OZIEL FERNANDES LEÃO
nas sanções punitivas do art.
artigo 129, “caput”, do Código Penal.

Em razões recursais
a Defesa requereu (id.17595876), requereu: 1) Absolvição por insuficiência de provas para condenação, in dubio pro reo.

Em contrarrazões
(id.17595879), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.18858460), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

O objeto do apelo é a reforma da sentença para que o réu seja absolvido por insuficiência de provas para a condenação.

DA ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IN DUBIO PRO REO

A Defesa se insurge contra a sentença que condenou ao crime de lesão corporal, com base apenas nas provas orais, não existindo laudo pericial que comprove a materialidade delitiva, inexistindo provass suficientes para condenação.

No que tange ao pedido do Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico

Extrai-se do julgado que "
no caso em tela, vê-se que, ainda que não realizado exame de corpo de delito nos termos elencados nos arts. 158 e 159 do Código de Processo Penal, tendo em vista a ausência de médico no hospital no qual o menor fora apresentado, conforme declarações De sua genitora em delegacia (17595818) e termo circunstanciado de Ocorrência nº 00149/2020.100094-2 (id.17595816-pág.8), o que ocasionou o restabelecimento da integridade física da vítima, entretanto, há prova testemunhal dando conta da agressão sofrida pelo ofendido, mormente pelos relatos da genitora da vítima JULIANE MIRANDA VEIGA e da testemunha FELIPE OSMAR.

Destaco que há nos autos motivo justificado para a inexistência do laudo, a saber, a ausência de médico na oportunidade, conforme constou no inquérito policial (Id Num. 19784644 - Pág. 8). Vale salientar que o CPP expressamente prevê que: não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta (art. 167). A tipificação é inequívoca, uma vez que o fato se amolda ao tipo previsto no art. 129, “caput”, do CPB.

Nesse sentido vem se pronunciando o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO. COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal. 2. Em regra, para os crimes dolosos contra a vida, a prova da materialidade se dá com exame de corpo de delito. Todavia, segundo a jurisprudência desta Corte, a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos, como é o caso dos autos. Ademais, tal exame pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento. Precedentes. 3. Na espécie, embora não haja sido feito exame de corpo de delito direto, a pronúncia demonstrou haver materialidade do crime de homicídio qualificado tentado a partir de relatório médico e depoimentos de testemunhas, bem como da confissão judicial do acusado, o qual admitiu haver atirado contra a vítima. Não há, portanto, nulidade do processo configurada in casu. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1899786 AL 2021/0168278-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, "CAPUT", DO CP. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO VÁLIDO. 1. Considera a lei indispensável a prova técnica nas infrações que deixam vestígios, admitindo, apenas em caráter excepcional, que a ausência do exame pericial seja suprido pela prova testemunhal, nas hipóteses em que não for possível a realização de perícia ou os traços indicativos do fato a ser constatado pelo exame tiverem desaparecido (arts. 158 e 167 - CPP). 2. Ausente prova pericial válida, bem como não apresentada motivação acerca de situação excepcional que dispensasse a confecção do laudo pericial, cabível a absolvição do delito de lesão corporal, em razão da falta de demonstração da materialidade delitiva. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1994384 SC 2022/0093302-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela GENITORA do ofendido
JULIANE MIRANDA VEIGA

foram as mesmas prestadas em delegacia, não havendo qualquer contradição em seu depoimento: (id. 17595850, 17595851)

“QUE o ADRIAN foi passear com seu pai e sua prima e quando estavam merendando, o Oziel disse que iria matar ele e estuprar a outra criança; QUE cada um saiu correndo para um lado, quando eles correrem ele atirou uma pedra, atingindo a cabeça dele e o ombro dele; QUE foi registrar uma ocorrência policial , aí ele foi pego em flagrante; QUE já conhecia o Oziel antes, pois ele sempre passava em frente da sua casa, a depoente trabalha com venda; QUE nunca tinha tido problema com ele; QUE o acusado chamava a vítima de trás de uma árvore, dizendo que iria matá-lo e estuprar a outra criança; QUE eles gritaram para o pai, quando saíram correndo e ele atirou a pedra; QUE ele estava drogado e bêbado; QUE isso aconteceu no Porto Aires, em frente a antiga Fortaleza; QUE quem presenciou a cena, o mototáxi disseram que ele já estava na esquina de sua casa, onde a Polícia abordou ele, porque ele tinha vindo atrás de seu filho, ai foram para delegacia; QUE já ouvi falar depois do fato ter ocorrido que ele tinha problema; QUE não conhecia o acusado, só via ele passar.”

Convalidando as declarações prestadas por
FELIPE PEREIRA OSMAR
, SD da policial militar (id. 17595852, 17595853)

“QUE foram acionados em torno de 20horas, foi bem próximo ao destacamento, onde funciona o quartel da polícia; QUE se deslocaram até o local dos fatos e lhe foram informados que o acusado teria arremessado uma pedra, onde acertou a criança; QUE o acusado se encontrava alterado; QUE o acusado já é conhecido por essa prática aqui na cidade; QUE bebe, briga com todo mundo; QUE viu a criança lesionada, na cabeça; QUE ele é conhecido por confusões e agredir pessoas.”

A testemunha
ROGÉRIO HENRIQUE PINHO MONTEIRO
, Cabo da polícia militar não lembra dos fatos(id.17595853)

O réu
OZIEL FERNANDES LEÃO,
em seu interrogatório

(id.17595856; 17595857, 17595858) negou os fatos narrados na denúncia; QUE está sendo acusado por uma coisa nunca fez; QUE não jogou a pedra no menino; QUE foi ele que jogou, que está arrependido; QUE não se recorda dessa fato; QUE não jogou a pedra na criança, que não lembra se jogou a pedra, pois não lembra.”

Entendo, que tais argumentos trazidos pelo apelante são frágeis, uma vez que não trouxe testemunhas ou qualquer outras provas que convalidassem ou desconstituíssem o acervo probatório constituído durante a instrução.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na lesão corporal contra a vítima

ADRIAN LUCAS VEIGA FERREIRA
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela mãe da
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de lesão corporal, irrogado contra si na proemial acusatória.

Muito embora a vítima não fora ouvida em juízo, em razão de ser menor de 10 (dez) anos de idade, conforme Certidão de Nascimento juntada aos autos (id.17595818), entretanto, os relatos prestados em juízo pela mãe do ofendido, no qual relata a dinâmica delitiva, não fora o único elemento de prova apto a condenar o réu, muito pelo contrário, as informações prestadas pela Informante, conjuntamente com o depoimento do policial militar que fez a detenção do réu, ratificam a violência sofrida pela vítima, cuja a autoria se atribui ao réu OZIEL FERNANDES LEÃO, não restando qualquer dúvida contra sua materialidade e autoria delitiva.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa por fragilidade probatória
não merece prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da lesão corporal e da respectiva autoria do apelante.

Quanto a dosimetria da pena aplicada não há qualquer reparação a ser feita, tendo em vista ter sido proporcional e razoável ao caso concreto.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
OZIEL FERNANDES LEÃO
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
01
de julho de 2024.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/07/2024